Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REDISCUSSÃO. DECISÕES ANTERIORES. MATÉRIA PRECLUSA. SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. INUTILIDADE E INEFICIÊNCIA DA MEDIDA.
1. Mostra-se incabível a rediscussão de matérias em sede recursal que foram objeto de decisões anteriores, nos termos do disposto no artigo 507 do CPC.
2. O STJ, em precedente decidido sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora online, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).
3. Revela-se possível a consulta ao sistema InfoJud como medida apta a trazer mais celeridade processual e simplificar a busca de bens do executado.
4. Ante a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens dos agravados passíveis de penhora e, ausente a demonstração da efetividade e utilidade da medida, deve-se manter a decisão que negou a expedição de ofício ao INSS, para que o referido Órgão informe se os executados possuem registro de trabalho ativo ou benefício previdenciário.
5. Recurso parcialmente provido.